Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703757-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA AGRAVADO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Fagundes Maia Neto e outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Isley Simões Dutra de Oliveira, em que o d. Juízo fixou como período de incidência da diferença do valor do aluguel de 01/10/2014 a 31/09/2017, de modo que restou apurado pela Contadoria Judicial o valor de honorários no montante de R$ 79.837,02 (setenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dois centavos) (ID 50802260). Alegam os agravantes, em síntese, que a sentença exequenda fixou honorários sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Assim, o valor dos honorários deveria ser calculado sobre esse valor atualizado e não da forma determinada pelo juízo de origem. Ademais, afirmam que, não sendo esse o entendimento adotado, deve ser aplicado o artigo 58, III, da Lei no 8.245/90, ou seja, a diferença entre o valor locatício antigo e o fixado pelo decisum, pelo período de 12 (doze) meses. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID 14352026). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça de que gozam os agravantes (ID 46050117, autos de origem) É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados em sentença de ação revisional de aluguel. Para melhor compreensão da controvérsia, colha-se, por oportuno, o teor do dispositivo da sentença exequenda: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados para revisar o valor da locação e fixar o valor do aluguel em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) mensais, devidos a partir da citação do locatário, primeiro requerido, decotando-se os valores pagos a título de aluguéis provisórios. Condeno, proporcionalmente, o primeiro requerido ao pagamento de 80% das despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do autor, cujo valor corresponde ao percentual de 10% sobre o valor da condenação e os demais requeridos, fiadores, cada um, ao pagamento de 5% das despesas e dos honorários advocatícios em favor do advogado do autor, cujo valor corresponde ao percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° e artigo 87, ambos do CPC. (ID 14352035 - Pág. 1/5) Em cumprimento de sentença, o d. Juízo esclareceu os parâmetros de cálculo dos honorários vindicados, destacando, quanto ao período das diferenças locatícias: Período das diferenças locatícias, base de cálculo dos honorários: a sentença (Id 38556535), confirmada pelo Tribunal (Id 38556537) fixou o valor do aluguel em R$34.000,00 mensais a partir da citação do locatário (Antonio Cesar Maia) até o final do contrato. Consoante Id 38556526 - Pág.2, não resta dúvida de que o locatário foi citado em 01/10/2014. De outro lado, as partes controvertem acerca da data de término do contrato. O exequente alega que o contrato findou em 01/11/2018, enquanto os executados José Fagundes Maia Neto e Maria de Fátima Gonçalves dos Santos Maia asseveram que inexiste prova deste fato, especialmente quando o contrato de locação existente nos autos prevê seu término para 31/08/2017. Com efeito, o contrato prevê que as obrigações e responsabilidades persistirão além do termo da locação (31/09/2017), até a efetiva devolução do imóvel, que apenas se provará através do Distrato de Locação, assinado pela locadora e pelo locatário (Id 38556502, inciso III). Todavia, inexistindo nos autos o Distrato de Locação, deve ser considerado como termo final do contrato o prazo nele estipulado. É ônus de quem alega provar que o contrato teve por termo data diversa. No caso, os exequentes não lograram êxito em provar que o imóvel foi entregue somente em 01/11/2018. Desta feita, o período de incidência da diferença do valor do aluguel perdurou de 01/10/2014 (Id 38556526 - Pág.2) a 31/09/2017 (Id 38556486 - Pág.) (ID 50802260, autos originais) Irresignados com a referida fixação, agravam os executados ao argumento de que os honorários devem incidir sobre o valor fixado a título de aluguel mensal (R$ 34.000,00), uma vez que a sentença entendeu pelo arbitramento sobre o valor da condenação. Não sendo esse o entendimento, sustenta que devem incidir sobre o correspondente às diferenças apuradas no período de 12 meses, com fundamento no art. 58, III, da Lei 8.245/90. Contudo, não há indícios de probabilidade do direito vindicado a invocar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, a par da interpretação que os agravantes pretendem conferir à sentença exequenda, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o parâmetro adotado pelo magistrado da origem se mostra correto. A sentença foi clara ao estabelecer que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, a qual abarca não apenas o valor mensal arbitrado de aluguel, na quantia de R$ 34.000,00, mas todo o período fixado, qual seja, a diferença entre a data da citação até o fim do contrato, no caso, 01/10/2014 a 31/09/2017. Ademais, o artigo 58, III, da Lei de Locações, invocado pelos agravantes, cuida apenas do valor que deve ser atribuído à causa. Esse critério seria relevante nos autos somente se fosse o caso de os honorários terem sido arbitrados sobre o valor da causa. Assim, prima facie, não se revelam razões para reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora